Tribunal: TJES
Processo: 5000058-45.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000058-45.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ANTHONY BRUNO SANTOS LUCIO

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VIANA - PLANTAO DA AUDIENCIA DE CUSTODIA

RELATOR(A): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DOS ARTS. 312 E 313 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus com pedido liminar impetrado contra ato do Juízo de Direito da Audiência de Custódia, que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, com fundamento nos arts. 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal. A defesa sustenta ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, destacando que o paciente possui residência fixa e não leva vida errante. Pleiteia a revogação da prisão cautelar, com ou sem a aplicação de medidas alternativas, e, no mérito, a concessão da ordem.

I
I.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva do paciente atende aos requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal; e (ii) analisar se a existência de condições pessoais favoráveis, como residência fixa, é suficiente para afastar a segregação cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva está devidamente fundamentada, com base nos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, destacando-se o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, especialmente para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito de tráfico de drogas.

4. Consoante jurisprudência do STJ e deste Tribunal, condições pessoais favoráveis, como residência fixa e ausência de vida errante, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando esta está devidamente fundamentada na necessidade concreta de sua imposição.

5. Medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) revelam-se insuficientes no caso em análise, considerando os indícios robustos de prática do tráfico de drogas e a necessidade de resguardar a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A prisão preventiva encontra amparo legal quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, sendo necessária para garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito.

2. Condições pessoais favoráveis do réu, por si só, não afastam a prisão preventiva quando a medida está fundamentada e se revela imprescindível.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, §6º, 312 e 313; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC nº 142.431/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 18.05.2021; TJES, HCCrim nº 5014633-29.2023.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, Segunda Câmara Criminal, publ. 14.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5000058-45.2025.8.08.0000

PACIENTE: ANTHONY BRUNO SANTOS LUCIO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO PLANTONISTA DAS AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA DE COLATINA

RELATOR: DES.ª SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
HABEAS CORPUS
, com pedido liminar, impetrado em favor de
ANTHONY BRUNO SANTOS LUCIO

contra suposto ato coator praticado pelo Juízo de Direito da Audiência de Custódia de Viana, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, com fulcro nos arts. 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Sustenta o impetrante, em síntese, que
(i)
estão ausentes requisitos necessários à prisão cautelar previstos no art. 312 do Código de Processo Penal; e
(ii)
“
não

leva uma vida errante, tendo residência fixa, sendo assim radicado no distrito da culp
a
”.

Por tais motivos, pleiteou, liminarmente, a revogação da segregação cautelar, com ou sem a fixação de eventuais medidas cautelares. No mérito, pleiteia a concessão da ordem.

O pedido liminar foi
indeferido
mediante a decisão proferida em Plantão Judiciário, acostada no ID 11628767.

As informações foram prestadas através do ID 11662577.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 11831135, pela
denegação
da ordem.

Pois bem. A prisão antes do trânsito em julgado revela-se cabível tão somente quando presentes as condições do art. 312 do Código de Processo Penal, e estiver concretamente comprovada a existência do
fumus comissi delicti
aliado ao
periculum libertatis
.

Ademais, “
em razão de seu caráter excepcional, a prisão preventiva somente deve ser imposta quando incabível a substituição por outra medida cautelar menos gravosa, conforme disposto no art. 282, § 6º, do CPP.
” (STJ, AgRg no HC nº 716.740/BA 2022/0000712-7, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 22.03.2022)

Neste ponto, ressalta-se que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas). A propósito, consta da denúncia que:

“Consta no inquérito policial em anexo, que serve de base para a presente denúncia, que no dia 23 de dezembro de 2024, por volta de 20h, na Av. Padre José de Anchieta, Bairro Perocão, nessa Comarca, o réu, de forma livre e consciente, vendeu e tinha em depósito drogas destinadas a serem vendidas, entregues a consumo ou fornecidas, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Narram os autos que policiais militares realizavam patrulhamento preventivo, quando receberam a informação de que a residência do denunciado era usada para armazenamento e venda de drogas no estilo “formiguinha”, utilizando o seguinte modus operandi: usuários de droga se aproximam da residência do réu e informam a quantidade de drogas desejada, este entra no imóvel, pega a droga e entrega ao usuário, recebendo dinheiro em troca.

Chegando ao local indicado, visualizaram o réu e deram voz de abordagem, tendo o denunciado corrido para dentro do imóvel.

Diante da atitude suspeita do denunciado e das informações preliminares recebidas, aliadas ao consentimento da genitora do acusado, os agentes da lei encontraram 7 pinos de cocaína e 1 tira de maconha na varanda do imóvel, além de R$63,00 e material para embalagem de drogas no quarto do denunciado, em cima de um guarda-roupa.

Autoria e materialidade demonstradas por meio do BU nº 56678695 (fls.5-9), Auto de Apreensão nº 2090.3.40605/2024 (fl.20), Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (fl.22), bem como pelos depoimentos pessoais. (...)”

Em sede de audiência de custódia, o Juízo de primeiro grau proferiu decisão decretando a prisão preventiva, fundamentando estarem presentes os requisitos dispostos no art. 312 e 313 do Código de Processo Penal, apontando que “
é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que o autuado realmente tenha praticado o crime que lhe foi atribuído, estando presente, neste momento, o fumus comissi delicti. Desta forma, a liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, haja vista os fortes indícios de autoria e materialidade, o que denota a gravidade em concreto da conduta e indica a necessidade de se acautelar a Ordem Pública, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto
”.

Destarte, nesta via estreita, não foi possível verificar qualquer ilegalidade, cabendo destacar que apenas é cabível a concessão da ordem em
Habeas Corpus
quando for possível, nesta via estreita, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Isso porque, a prisão preventiva do réu foi decretada com fundamento nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, notadamente para manutenção da ordem pública, haja vista o paciente ter, supostamente, praticado o delito de tráfico de drogas, havendo fortes indícios de autoria e materialidade.

Já no que concerne às suas particularidades individuais, friso que
“É entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ que as condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada”
(RHC 142.431/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021).

Outro não é o posicionamento deste Tribunal de Justiça, veja-se:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. DECISÃO DE REVISÃO NONAGESIMAL. DESNECESSIDADE DE VASTA FUNDAMENTAÇÃO. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS E APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. ORDEM DENEGADA. 1. Não configura constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva quando demonstrada, de forma concreta e fundamentada, a presença dos requisitos exigidos pelo artigo 312 do CPP, tendo em vista a necessidade de se garantir a ordem pública, sobretudo diante da gravidade concreta do crime, além da existência de indícios de autoria Precedente do STJ. 2. A decisão combatida foi proferida com base no art. 316, § único, do CPP, que obriga o Magistrado a revisar a necessidade da manutenção da segregação cautelar, em até 90 (noventa) dias, sendo desnecessárias maiores divagações sobre seus requisitos, o que afasta a alegação de nulidade, por ausência de fundamentação, aduzida pela defesa. 3.
As condições pessoais favoráveis ao paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso estejam presentes outros requisitos, que autorizem a sua manutenção.
4. Incabível a substituição da prisão por alguma outra medida cautelar (art. 319, do CPP), quando demonstrados, os requisitos necessários à restrição da liberdade, e as circunstâncias do caso concreto, evidenciarem a insuficiência de tais medidas. 5. Ordem denegada.

(TJES; HC
Crim nº
5014633-29.2023.8.08.0000; Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo; Segunda Câmara Criminal; Publ. 14.03.2024) (Grifei)

Rememoro, ainda, que, na via estreita do
habeas corpus
, importa limitar o exame dos autos à existência de ilegalidade no decreto prisional, sem adentrar na convicção do julgador natural, cuja percepção dos fatos deve ser prestigiada, pois está mais perto deles.

Dessarte, demonstradas nos autos a necessidade e a adequação da prisão preventiva, cujo decreto do juízo de primeiro grau atende aos requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP, emerge a insuficiência de qualquer outra medida cautelar prevista no art. 319 do mesmo diploma, pois, uma vez fundamentada a necessidade da imposição da medida extrema, excluída está a possibilidade de aplicação das cautelares diversas da prisão.

Dessa forma, a prisão preventiva do paciente encontra-se pautada nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente a necessidade da garantia da ordem pública.

Assim, analisando os autos, entendo temerária a concessão da ordem na hipótese vertente.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)